Tribunal: STF
Processo: AP 1151
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/12/2023 e 5/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal, condenando a ré JOSILAINE CRISTINA SANTANA.



    Em 24/4/2024, tendo em conta o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 17/5/2024.



    Por meio de manifestação da sua Defesa constituída, protocolizada em 23/5/2024, a ré JOSILAINE CRISTINA SANTANA requereu a concessão de prisão domiciliar, “por ser genitora de João Lucas Santana, nascido em 11/09/2015, com 8 (oito) anos de idade, em quadro de depressão grave, sendo menor impúbere que depende exclusivamente da mãe” (petição STF nº 60.982/2024).



    Sustenta, em síntese, que “a criança está com depressão grave e apresentou gagueira devido à ausência da mãe, inclusive, este pensava que a genitora devido a sua prisão anterior teria morrido”.



    O requerimento é instruído com cópias:



    i) de relatório pedagógico individual relativo ao menor João Lucas Santana Coelho, firmado por Amanda Sabino dos Santos e por Fabiana Diniz, respectivamente, professora regente do 2º ano e coordenadora pedagógica do Colégio Sócrates Ltda – EPP;



    ii) de relatório psicológico firmado pela psicóloga Elizabeth Noman Mota Ferreira; e



    iii) do documento de identidade de João Lucas Santana Coelho.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 178).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A ré JOSILAINE CRISTINA SANTANA foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração, e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 7/8/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Sobre o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o seu filho, menor de doze anos, está com depressão grave e apresentou gagueira devido à ausência da mãe, o relatório pedagógico não constitui documento hábil para comprovação de diagnóstico de transtornos de ordem mental ou psicológica. No que concerne a este ponto específico, o relatório psicológico juntado aos autos evidencia que a criança está recebendo a assistência necessária ao tratamento dos transtornos apresentados.



    A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “Em 14.3.2023 a ré apresentou pedido de revogação de sua prisão preventiva. No pedido, que continha os mesmos fundamentos do ora apreciado, foi juntado o relatório pedagógico individual emitido em abril de 2023, pelo Colégio Sócrates, no qual consta o relato da disfemia sofrida pelo seu filho. No ponto, a instituição de ensino não se revela como legitimada ao diagnóstico conclusivo quanto à existência de eventual patologia incidente sobre a criança. Além disso, o relatório psicológico, igualmente emitido em abril de 2023, comprovou que a criança estava sendo amparada quanto aos cuidados necessários ao tratamento de eventual depressão.



    Em 20.5.2024 a documentação foi novamente apresentada como fundamento do pedido de prisão domiciliar da ré. Nesse sentido, os documentos utilizados não representam, portanto, fato contemporâneo apto à apreciação. Ademais, apesar de a ré alegar que se encontra utilizando medicamento contínuo para o tratamento de depressão severa, não há nos autos elementos que comprovem a alegação. Não subsiste, assim, justificativa plausível para a substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    É importante frisar que a regra prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, não é absoluta, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, a mulher responsável pelos cuidados de filho com até doze anos de idade incompletos seja submetida à prisão.



    O sofrimento psicológico, ademais, enfrentado pelo filho da denunciada, ainda que fosse comprovado, não afastaria a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que sua prisão preventiva foi determinada com base na gravidade dos delitos pelos quais foi condenada, o que demanda a adoção de medidas voltadas a assegurar a garantida da ordem pública e a devida aplicação da lei penal, previstas no art. 312, caput, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, o fundado receio de fuga se insere na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que a ré, ciente de sua condenação, poderá furtar-se do cumprimento da pena aplicada.”



    Por fim, ressalte-se que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual realizada de 17/5/2024 a 24/5/2024, não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pela ré e determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, de modo que a condenação se tornou definitiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSILAINE CRISTINA SANTANA (CPF nº 050.707.696-69).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente